Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710919-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON ANTONIO DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WELLINGTON ANTONIO DA SILVA DECISÃO O autor, recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência no prazo legal. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, ou havendo manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator